Tribunal: STF
Processo: RHC 114713
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-11-13
Data de publicação: 2012-11-13

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DO REQUISITO DE 3/5 (LEI N. 11.464/2007): EXECUÇÃO DA PENA POR CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTE PRATICADO APÓS ESSA LEI, CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO IGUALMENTE POR TRÁFICO ANTERIOR A ESSA MESMA LEI, PARA FINS DE REINCIDÊNCIA.



    1. Não há falar em contrariedade ao princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais gravosa (art. 5º, inc. XL, da Constituição da República e art. 2º do Código Penal), pois o segundo crime cometido pelo Recorrente e a respectiva condenação ocorreram na vigência da Lei n. 11.464/2007, que trouxe novo percentual para a progressão da pena (2/5, se primário; e 3/5, se reincidente).



    2. A condenação transitada em julgado do Recorrente pelo primeiro delito é considerada apenas para estabelecer a reincidência, mas os requisitos a serem observados para a progressão são aqueles da Lei n. 11.464/2007, vigente na época da execução da pena do segundo crime.



    3. Recurso ao qual se nega provimento.